Tribunal: TJPA
Processo: 0841091-79.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841091-79.2019.8.14.0301

APELANTE: ESPÓLIO DE REINALDO SOUZA SANTOS

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0841091-79.2019.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

APELADO: ESPÓLIO DE REINALDO SOUZA SANTOS

ADVOGADO: FLAVIA FREIRE CASTRO

INTERESSADO: JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A

ADVOGADO: RUAN MACIEL DE ALMEIDA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUSPENSÃO DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA Nº 608 DO STJ. INADIMPLEMENTO DA EX-EMPREGADORA. ART. 13, II DA LEI 9.656/98. BENEFICIÁRIO QUE TAMBÉM SE EQUIPARA A CONSUMIDOR. SUSPENSÃO INDEVIDA. EXIGÊNCIA DE CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAS E MORAIS DECORRENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – Analisando os autos, restou constatado que a apelante também incorreu em responsabilidade sobre o ocorrido ao suspender o serviço de plano de saúde sem a manifesta ciência de seu beneficiário, em dissonância ao disposto no art. 13, II, da Lei nº 9.656/98;

II – Diante do irregular suspensão, devida a indenização pelo dano material constituído na despesa de valores do outrora autor para a realização de procedimentos médicos;

III – De outra forma, devida a indenização por dano moral, tendo em vista a importância do bem jurídico tutelado e o estado de saúde em que se encontrava o outrora autor;

IV – Indenização devida aos herdeiros, vide Súmula nº 642 do STJ;

V – Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0841091-79.2019.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

APELADO: ESPÓLIO DE REINALDO SOUZA SANTOS

ADVOGADO: FLAVIA FREIRE CASTRO

INTERESSADO: JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A

ADVOGADO: RUAN MACIEL DE ALMEIDA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos
Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela de Urgência
, movida por
REINALDO SOUZA SANTOS

Consta na inicial da ação: 1) que o autor,
REINALDO SOUZA SANTOS
, possuía relação jurídica com a demandada,
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em decorrência do contrato de plano de saúde empresarial firmado entre a última e seu anterior empregador,
JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A
; 2)

que após sua aposentadoria a parte mantinha a condição de beneficiário do plano de saúde mencionado; 3) que, todavia, após ter sido internado junto à hospital, fora informado a existência de dívida hospitalares de R$ 4.782,73 (quatro mil setecentos e oitenta e dois reais e setenta e três centavos), dado que seu plano de saúde teria sido cancelado pela UNIMED; 4) que a manutenção do seu quadro de saúde obrigou-o a realizar diversos exames de forma particular, cujo montante importou o valor de R$ 1.415,02 (um mil, quatrocentos e quinze reais e dois centavos), os quais foram pagos por sua filha; 5) que ao encontrar em contato com a UNIMED, lhe fora informado que o seu plano de saúde havia sido suspenso em face do inadimplemento do valor devido pela sua ex-empregadora; 6) que, entretanto, não fora em nenhum momento notificado do cancelamento do seu plano de saúde, mantendo o pagamento de sua parte devida integralmente; 7) por esse motivo, pleiteou o recebimento de indenização por danos materiais de R$ 1.415,02 (um mil, quatrocentos e quinze reais e dois centavos) e por danos morais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); 8) para além, requereu, inclusive em sede de tutela de urgência, que as partes fossem determinadas a restabelecer o plano de saúde cerne do litígio.

Ato contínuo, o juízo singular concedeu a tutela de urgência, determinando que a administradora de plano de saúdes restabelecesse a assistência médica do autor (ID.

3949577).

Contestação apresentada pela administradora de planos de saúde requerida (ID. 3949611), onde aduziu, em síntese, que o cancelamento do plano se sucedeu em pleno exercício do seu direito, tendo em vista que a corré teria incorrido em inadimplemento.

Contestação fora apresentada pela ex-empregadora do autor (ID. 3949620).

Posteriormente, o feito fora suspenso para regularização do polo ativo da demanda. Assim fora feito, assumindo a demanda o espólio do autor (ID.

3949643).

Ato contínuo, as partes foram intimadas para se manifestarem acerca das provas que pudessem pretender produzir (ID.

3949652).

Sentença prolatada (ID.

3949657), o magistrado singular JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE os pleitos contidos em inicial. Nesse sentido, condenou as demandadas ao pagamento de indenização por dano material de R$ 1.415,02 (um mil, quatrocentos e quinze reais e dois centavos). De outra forma, condenou as requeridas ao dever de indenizar em R$ 8.000,00 (oito mil reais) pela ocorrência de dano moral. Para além, ante o óbito do autor, o juízo de piso extinguiu a parte dos pleitos formulados sobre a obrigação de fazer, tendo em vista a perda superveniente do interesse processual.

Apelação apresentada pela requerida
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(ID. 3949659), onde argumenta que a sentença merece reforma integral. Nesse sentido, alude que o cancelamento do plano de saúde do autor se sucedeu em face do cumprimento estrito do seu direito, tendo em vista que a

Jari Celulose, Papel e Embalagens S/A teria deixado de repassar a parte correspondente as suas obrigações perante a manutenção do plano de saúde. Por esse motivo, alega que suas ações foram lícitas, motivo pelo qual não deveria ser condenada ao pagamento das indenizações.

Contrarrazões não foram apresentadas (ID. 3949665).

É o relatório.

Inclua-se na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0841091-79.2019.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

APELADO: ESPÓLIO DE REINALDO SOUZA SANTOS

ADVOGADO: FLAVIA FREIRE CASTRO

INTERESSADO: JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A

ADVOGADO: RUAN MACIEL DE ALMEIDA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação.

Em sede recursal, voltou-se a apelante contra sentença que julgou procedente o pleito do autor, condenando-a ao pagamento de indenização por dano material e moral juntamente com a corré.

Deste contexto, observa-se que a tese central da recorrente circunda na alegação de que a suspensão do plano de saúde do autor se sucedeu por estrito cumprimento do seu direito, tendo em vista que o antigo empregador do apelado estava em inadimplemento junto a apelante.

Dentro desta perspectiva, a analisar-se-á o presente recurso.

Antes de tudo, faz-se fundamental dispor que no presente caso se aplicará o Código de Defesa do Consumidor, vide redação da Súmula nº 608 do STJ. Observemos:

Súmula 608 do STJ: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

Pelo que se observa dos autos, percebe-se que a tese principal da administradora de planos de saúde não permite exclui-la da responsabilidade do ocorrido. De antemão, em que sopese a previsão contratual firmada entre as corrés de que o inadimplemento das obrigações devidas pela Jari Celulose, Papel e Embalagens S/A ensejaria a suspensão da prestação do serviço típico do plano de saúde (ID. 3949612 - Pág. 18), examina-se que em nenhum momento fora informado ao outrora autor a suspensão desses serviços. Eis que, portanto, denota-se que o consumidor se encontrou tolhido de informações básicas da prestação do serviço do plano de saúde, tendo esse inclusive mantido com o pagamento de suas partes do contrato (ID. 3949571).

Desse modo, depreende-se que o mero conhecimento da suspensão do contrato por parte do tomador de serviços não permite reconhecer a possibilidade da mesma suspensão perante o plano de saúde do beneficiário ex-empregado, tendo em vista que tal parte, sujeita a maior vulnerabilidade contratual, também se constitui como consumidora do produto. Por essa via, considerando que o autor compõe também o contrato como consumidor, exigível para a suspensão do plano de saúde também sua expressa ciência do fato, conforme dispõe o inciso II do art. 13 da Lei 9.656/98.

Vejamos o que dispõe o texto normativo e cediça jurisprudência pátria:

Art. 13.

Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato,
desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. O MERO INADIMPLEMENTO NÃO GERA RESCISÃO AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO. SERVIÇO EFETIVAMENTE UTILIZADO PELO SEGURADO INADIMPLENTE. EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

(...). 2. A Lei 9.656/1998, em seu artigo 13, parágrafo único, inciso II, fixa a possibilidade de rescisão contratual pelo não pagamento por período superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência
. 2.1. O mero inadimplemento de parcela mensal não gera a rescisão automática do contrato de plano de saúde, sendo imprescindível a notificação do devedor. 2.2. Revela-se exigível a cobrança das mensalidades inadimplidas, notadamente porque o segurado usufruiu do serviço. 3. Apelação conhecida e não provida (Acórdão 1405545, 07003330420218070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO,

8ª Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no DJE: 18/3/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Por esse motivo e pelo que se concebe a partir dos documentos presente nos autos, compreende-se que a apelante concorreu em responsabilidade pelo ocorrido, tendo em vista que a suspensão do plano de saúde se sucedeu em desconforme ao previsto no dispositivo normativo acima citado. Assim, diante da indevida suspensão do plano de saúde, passível a indenização por dano material, conforme dispõe o art. 949 do Código Civil.

Por outro lado, patente que a indevida suspensão do plano de saúde ensejou dano à moralidade do outrora autor, tendo em vista a importância do bem jurídico tutelado. Não poderia ser diferente, dado que o caso em tela discorreu sobre o direito a assistência à saúde de pessoa que, na época do protocolo da ação, dispunha de quadro de saúde agravado. Evidente, então, que a suspensão ensejou danos que transcendem o mero aborrecimento.

Em casos análogos, é o que também tem compreendido a jurisprudência pátria. Examinemos:

CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INADIMPLÊNCIA: DÉBITO AUTOMÁTICO NÃO IMPLEMENTADO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CANCELAMENTO SEM JUSTA CAUSA. DANO MORAL. VALOR ADEQUADO.
RECURSO IMPROVIDO.
(...)
D. Ainda que o mero inadimplemento contratual, isoladamente considerado, não se mostre suficiente a configurar dano moral indenizável, forçoso reconhecer que, a par do bem jurídico tutelado (saúde – consumidora idosa e em tratamento), a situação extrapola os limites do mero aborrecimento e subsidia a reparação extrapatrimonial (CF, Art. 5º, V e X), fixada em valor proporcional e condizente à estimativa adotada pelas Turmas Recursais do TJDFT (R$ 2.000,00 – ausente ofensa ao princípio da proibição de excessos). (...)

III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios ao patrono da parte autora (10% sobre o valor da condenação) - Lei nº 9.099/95, Arts. 46 e 55 (TJ-DFT, Recurso Inominado nº 0704739-28.2018.8.07.0016, Relator: Fernando Antonio Tavernard Lima, j. 09.10.2018).

Para além do debate recursal, importante esclarecer também que, ante o óbito do outrora autor, a verba indenizatória será recebida pelos herdeiros do autor da demanda, conforme o teor da Súmula n
º 642 do STJ.

Súmula nº 642 do STJ - O direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória.

Sendo assim, não merece qualquer reforma a sentença do juízo singular.

Assim, e por todo o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a integralidade a sentença de piso.

É como voto.

Belém,

de

de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 16/03/2023